Tribunal: TJES
Processo: 0017256-90.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017256-90.2012.8.08.0048

APELANTE:
HUDSON DE SOUZA LIMA

APELADA:
COOPSIDER - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RATEIO ENTRE OS COOPERADOS - QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Analisando detidamente a Ata de Assembleia Extraordinária, verifica-se que o requisito do artigo 40, IIII da Lei nº 5.764/71 foi cumprido, pois consta expressamente que “[...] o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados” (fl. 25).

2. A assinatura do livro de presenças para instalação da Assembleia se difere da Ata de Assembleia Geral, consoante se extrai do artigo 22 da Lei nº 5.764/71, sendo nesta a subscrição facultativa dos associados.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES., 05

de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017256-90.2012.8.08.0048

APELANTE:
HUDSON DE SOUZA LIMA

APELADA:
COOPSIDER - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HUDSON DE SOUZA LIMA
contra sentença de fls. 249/251, que julgou procedente a pretensão autoral de cobrança dos valores descritos na exordial, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação Ordinária de Cobrança" ajuizada por
COOPSIDER - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
em desfavor do Apelante e outros.

Em suas razões recursais (fls. 255/258), o Apelante alegou, basicamente, que a Assembleia que determinou o rateio dos prejuízos suportados por cada cooperado é nula, pois não obedecido ao quórum mínimo estabelecido no Estatuto.

Defende que o início da Assembleia exige a presença de, pelo menos, dez associados e, conforme a ata de fl. 30, apenas oito assinaram a presença.

Contrarrazões às fls. 261/274, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, ante a concessão da justiça gratuita em favor do Apelante pelo juízo
a quo
e ausente qualquer impugnação, o benefício deve ser mantido, sendo desnecessário novo pedido neste órgão
ad quem
.

Ultrapassado esse ponto, registro que a controvérsia trazida a este Segundo Grau reside apenas na validade da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pelo rateio dos prejuízos da Cooperativa Apelada e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque o Apelante sustenta que a Ata de fl. 30 alude à presença de 18 (dezoito) associados, mas estes teriam somado apenas 8 (oito), esclarecendo que o art. 40, III, da Lei nº 5.764/71, prevê quórum mínimo 10 (dez) associados na terceira convocação para instalação de Assembleias Gerais, veja-se:

Art. 40. Nas Assembleias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;

II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;

III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

Contudo, analisando detidamente o documento em questão, verifica-se que o requisito foi cumprido, pois consta expressamente que “[...] o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados” (fl. 25).

Corroborando com o exposto, a fim de observar a legislação em referência, consta na Ata da Assembleia um registro de que a assembleia estava ocorrendo somente naquele momento por insuficiência de quórum nas convocações anteriores, tendo apenas 8 (oito) cooperados comparecido (fl. 25).

Necessário pontuar que a assinatura do livro de presenças para instalação da Assembleia se difere da Ata de Assembleia Geral, constando, inclusive, em livros distintos, consoante se extrai do artigo 22 da Lei nº 5.764/71:

Art. 22. A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes livros:

[...]

II - de Atas das Assembleias Gerais;

[...]

V - de presença dos Associados nas Assembleias Gerais;

[...]

Assim, sendo o livro de
Registro de

Presença
assinado por 18 (dezoito) associados, não há falar em nulidade do ato em decorrência de constar a subscrição de oito associados na
Ata da Assembleia
, cuja assinatura não é obrigatória àqueles, mas somente dos integrantes da mesa.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos desta Corte relativos à mesma Assembleia Extraordinária discutida nos presentes autos:

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS APURADOS – NECESSIDADE – REGULARIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de ausência de interesse recursal: [...]
1. Sobre o aspecto formal, inclusive quanto à representação da cooperativa em juízo, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, em que foram nomeados o liquidante e o respectivo conselho fiscal, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71
. [...] (TJES; AC 0024839-34.2009.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 17/11/2023)

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – QUORUM MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do quorum mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.
[...] (TJES; AC 0016605-92.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO – RATEIO IGUALITÁRIO – DESCABIMENTO – DISPOSIÇÕES DA LEI 7.564/71 – INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS E ESTATUTÁRIOS – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DO ASSOCIADO – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA RECONVENÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. [...]
2) De acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 11/09/2003, o quórum mínimo foi cumprido, diante do registro de que “o Sr. Liquidante verificou o livro de presenças, constatando a existência de 18 (dezoito) associados”. Apesar de constar no quadro de fl. 61 a assinatura de somente 8 (oito) associados, tal qual assinalado nas razões recursais, não se deve se confundir o livro de registro de presença que, de acordo com a ata, foi assinado por 18 (dezoito) associados, com a própria ata da Assembleia, cuja assinatura pelos associados presentes não é obrigatória, mas somente, dos integrantes da mesa
. [...] (TJES; AC 0024704-22.2009.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Julg. 28/09/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários relativos em desfavor do Apelante, ora Réu na origem, para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

Registro, contudo, que, ante a gratuidade de justiça concedida, as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.